Tribunal: TJSP
Processo: 1015340-90.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Acórdão que foi esclarecedor a respeito do tema. Nítido e expresso caráter infringencial. Pretensão à rediscussão da matéria. Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.